Tribunal: STF
Processo: HC 249514
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Vinicius Pires Frutuoso impetrou, em nome próprio, habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE AMEAÇA. RECURSO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus, no qual se buscava o trancamento de procedimento policial para apurar suposto crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal. 



    2. O agravante alega ausência de tipicidade da conduta atribuída, argumentando tratar-se de conflito no ambiente de trabalho, sem importância significativa, e que a suposta vítima não ouviu diretamente a ameaça. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se há justa causa para o prosseguimento do procedimento penal, considerando a alegada ausência de tipicidade da conduta e a necessidade de análise aprofundada de provas. 



    III. Razões de decidir 



    4. O trancamento de inquérito policial é medida excepcional, justificada apenas quando comprovada, de plano, a atipicidade da conduta ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou materialidade. 



    5. A análise aprofundada de provas é incompatível com a via do habeas corpus, que não admite dilação probatória. 



    6. No caso concreto, há indícios mínimos necessários para o prosseguimento das investigações, nas quais poderá ser apurado o contexto em que supostamente proferida a ameaça, não se verificando a ausência de justa causa para o prosseguimento do procedimento. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: "O trancamento de inquérito policial é medida excepcional, cabível apenas quando comprovada, de plano, a atipicidade da conduta ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou materialidade."



    (HC 922.056 AgRg, ministro Messod Azulay Neto)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, o “trancamento do processo penal nº 0000126-94.2023.8.19.0016 em trâmite no juizado especial adjunto criminal da comarca de Carmo - RJ“, por alegada atipicidade da conduta.



É o relatório. 



2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Inicialmente, cabe apontar que o Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido de que o trancamento da ação penal só é viável por meio de habeas corpus em casos excepcionais, quando for evidente a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa (HC 186.154 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 187.227 AgR, ministro Ricardo Lewandowski):



    1. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes.



    (HC 191.216 AgR, ministro Roberto Barroso)



    Nesse contexto, com relação às alegações defensivas, o Superior Tribunal de Justiça, ao manter a decisão proferida pelo tribunal de origem, assim se manifestou acerca da alegada atipicidade da conduta (grifei):



    O trancamento de inquérito policial constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova da materialidade. 



    A liquidez dos fatos, assim, constitui requisito inafastável na apreciação da justa causa, pois o exame aprofundado de provas é inadmissível no espectro processual do habeas corpus ou de seu recurso ordinário, uma vez que seu manejo pressupõe ilegalidade ou abuso de poder flagrante a ponto de ser demonstrada de plano.



    [...]



    Com efeito, segundo pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos de autoria, não sendo exigida a certeza, que a toda evidência somente será comprovada ou afastada após a instrução probatória, prevalecendo, na fase de oferecimento da denúncia, o princípio da busca da verdade real.



    No caso concreto, o acórdão da 6ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro afastou as alegações defensivas, a teor dos excertos abaixo (fls. 338-341):



    [...]



    Conforme se infere dos documentos trazidos aos autos, tem-se que a suposta vítima Jamila, coordenadora do abrigo Casa Lar Renascer, compareceu em sede policial no dia 28/02/2023 e narrou que, na referida data, veio a saber, através da cuidadora Suzana, que o impetrante/paciente, também cuidador no mencionado abrigo, teria proferido ameaça contra ela, consistente em dizer a citada cuidadora “eu tenho vontade de chamar algumas pessoas ‘barra-pesada’ do Rio para pegar a JAMILA”(página digitalizada nº 10 do Anexo 1). 



    Registre-se que o relato da suposta vítima foi corroborado pelas declarações da testemunha Suzana, colhido em sede policial, ocasião em que afirmou que o impetrante/paciente ameaçou a vítima ao proferir as seguintes palavras “se eu pudesse eu pegaria algumas mulheres do Rio para darem uma coça nela! Juntaria aquelas `negonas` que gostam de fazer barraco para fazer isso”(página digitalizada nº 12 do Anexo 1). 



    No caso vertente, nota-se a presença de justa causa para o prosseguimento do procedimento penal, em curso junto ao Juizado Especial Criminal, tendo em vista a presença de lastro probatório mínimo acerca do cometimento do delito previsto no artigo 147 do CP pelo ora impetrante/paciente. 



    Da análise dos elementos colhidos na fase investigatória, mormente do relato da vítima, constata-se que o suposto mal grave, consubstanciado na expressão “chamar algumas pessoas ‘barrapesada’ do Rio para pegar a JAMILA”, revela-se idôneo, não havendo mostra da alentada atipicidade da conduta, estando a demandar a formação da instrução processual.



    [...]



    No caso em tela, portanto, não restou demonstrada a evidente ausência de justa causa a ensejar o trancamento do procedimento preliminar nº 0000126- 94.2023.8.19.0016 em trâmite perante o Juizado Especial. Repita-se que o trancamento de inquérito e da ação penal, medida excepcional que é, somente será concedido quando se vislumbrar, de plano, a atipicidade do fato, sem que seja necessária valoração probatória, quando tenha ocorrido a extinção da punibilidade, diante de defeito insanável que a fulmine e se inexistirem provas da existência do delito e indícios suficientes de autoria, o que não se verifica, in casu. 



    Com efeito, a eventual desconstituição das premissas verificadas pelas instâncias de origem demandaria aprofundada dilação probatória, totalmente incompatível com a via eleita. 



    Não se descure que, para a eventual concessão da ordem, far-se-ia necessário que o direito alegado pela Defesa fosse líquido – dispensando apuração probatória – e certo – indene de dúvidas. 



    A discussão sobre a autoria delitiva, relacionada à ausência de responsabilidade pelo ilícito imputado ou inexistência de dolo para configurar o delito, certamente imbrica-se com o mérito da ação penal. Além disso, as apurações poderão verificar em que contexto teria sido proferida a suposta ameaça, sendo inviável tal análise em sede de habeas corpus. 



    Esse contexto demonstra que o acórdão de origem se mostrou escorreito, ao não adentrar o mérito da demanda principal além do essencial a afastar a suposta flagrante ilegalidade apontada, ainda mais em sede de habeas corpus.



    Nesse contexto, observo que, no mesmo sentido exposto pelo Superior Tribunal de Justiça, para acolher a tese defensiva – ausência de justa causa por atipicidade da conduta do ora paciente –, seria indispensável o reexame do todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA ELEITORAL (ART. 350 DO CÓDIGO ELEITORAL). TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. O trancamento da ação penal por ausência de justa causa é medida excepcional, justificando-se quando despontar, fora de dúvida, a atipicidade da conduta, a causa extintiva de punibilidade ou a ausência de indícios de autoria, o que não ocorre no caso sob exame (v.g. HC nº 94.752/RS, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe de 17/10/08).



    2. Divergir das instâncias ordinárias acerca da existência de indícios mínimos de autoria e de materialidade exigiria, necessariamente, o exame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes.



    3. Agravo regimental não provido.



    (HC 191.751 AgR, ministro Dias Toffoli – grifei)



    Desse modo, não vislumbro demonstrada nestes autos excepcionalidade apta a justificar o trancamento da ação penal instaurada contra a paciente.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Conforme solicitado pelo impetrante (eDoc 16), intime-se a Defensoria Pública da União, para, se entender cabível, prestar assistência judiciária ao paciente/impetrante.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 12 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente